Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
COMERCIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS PERICIAL TESTEMUNHAL DOCUMENTAL. DISPENSA. REGULARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA. INCONTROVÉRSIA. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPROVIMENTO.

1. Sendo o juiz o destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, nos termos do teor do artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015 e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

2. A pretensão de provar, por intermédio de testemunhas e novos documentos, o desconhecimento das cláusulas e condições do empréstimo não prospera, quando a sócia da sociedade empresária é advogada, não sendo razoável alegar desconhecimento dos termos de contrato que deveria ter lido antes de assiná-lo. Preliminar rejeitada.

3. Não se mostra excessiva a cobrança de contrato em que previstos juros remuneratórios da ordem de 2,16% (dois vírgula dezesseis por cento) ao mês.

4. Afasta-se alegação de abusividade de cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplência do devedor, excluídos os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido (artigos 1.425 e 1.426, CC).

5. Recurso conhecido e improvido.